Tribunal: TJMT
Processo: 1012968-67.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA No 1012968-67.2020.8.11.0000 – CAPITAL
Vistos.
1. Meraldo Figueiredo Sá, irresignado com a decisão, desta relatora, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na ação rescisória outrora ajuizada, requer a sua reconsideração.
Alega o requerente, como fundamento de seu pleito, que “embora não tenha ficado explícito na petição inicial (mais especificamente no campo dos pedidos), a gama de fundamentação nela exposta (em especial o que contido nos parágrafos 3.11 a 3.16) trabalha com a tese subsidiária de desproporção entre os fatos reconhecidos pelo juízo a quo e a penalidade aplicada ao Requerente (...)”, de forma que “restou ignorada a regra processual do artigo 322, §2o, do CPC, a qual preleciona que a "interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé".”
Afirma, neste contexto, que “em hipótese alguma se pode conceber que uma condenação na modalidade culposa, pelo fato de não ter verificado que um pintor não pintou uma parede (negligência) cujo serviço custou R$ 500,00 (quinhentos reais), possa ensejar a suspensão dos direitos políticos de uma pessoa por 5 (cinco) anos”.
Alerta, nesta linha argumentativa, que “se Vossa Excelência, ao analisar todo o contexto processual nesta fase inicial, não se convenceu de que a sentença deva ser rescindida no que atine ao reconhecimento da culpa do Requerente, isso não significa dizer que não reconheça, porque é mais do que evidente, a manifesta desproporção das sanções aplicadas pelo juízo de origem”.
Na sequência, defende a configuração do periculum in mora no caso concreto, pois, “para além do aspecto patrimonial já salientado na petição inicial, o desenrolar do tempo atrai para a presente demanda a questão política em jogo, na medida em que o Requerente, ex-Vereador e ex-Prefeito de Acorizal, é naturalmente cotado para ser candidato na municipalidade”, sendo certo que “as convenções partidárias terão início em 31 de agosto de 2020 e fim em 16 de setembro e o registro de candidatura deve se dar até o dia 26 de setembro deste ano, revelando-se clara, por mera projeção, a impossibilidade temporal desta ação ser analisada pelo Colegiado até lá”.
Por fim, após relacionar julgados que, na sua ótica, corroboram a sua tese, o requerente pleiteia o seguinte:
“(i) a análise do pedido liminar levando-se em consideração a pretensão processual subsidiária de rescisão parcial da r. sentença, bem ainda levando-se em consideração a proximidade do prélio eleitoral de 2020 que faz acender a chama do periculum in mora;
(ii) em assim não se entendendo possível, requer-se o acolhimento do pedido de aditamento realizado nos parágrafos 9o e 10 da presente petição;
(iii) por fim, no caso de Vossa Excelência entender ser o caso de manutenção da r. decisão negatória da liminar, requer-se a submissão do presente reclamo, quanto a este específico aspecto, à turma julgadora como se agravo interno fosse, eis que protocolado dentro do prazo legal e regimental de 15 (quinze) dias úteis contados da ciência do ato decisório, ocorrida em 13 de julho de 2020 e assim registrada no sistema PJE”. (Id 52255988)
É o relato do necessário.
2. Em que pese a veemente argumentação do requerente, penso que o seu pedido de reconsideração não comporta o pretendido acolhimento.
Malgrado a petição inicial da demanda conter trechos defendendo a desproporcionalidade das penas aplicadas ao requerente por ocasião da sua condenação na ação de improbidade administrativa, é certo que a ação rescisória foi proposta com fundamento na existência de prova nova – declaração de Arcílio Jesus da Cruz – que, na ótica do demandante, infirmaria o testemunho colhido em instrução indevidamente reaberta pelo magistrado que presidia a ação de origem.
É certo, também, que referida demanda foi proposta após o término do prazo de dois anos previsto no caput do art. 975 do CPC, somente sendo admitida por ter se fundado na existência de prova nova, única hipótese em que o prazo para a propositura (decadencial) é de cinco anos, nos moldes do §2o do referido dispositivo legal, que assim dispõe, verbis:
“Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.
(...)
§ 2o Se fundada a ação no inciso VII do art. 966, o termo inicial do prazo será a data de descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo”.
Evidentemente, portanto, que esse prazo diferenciado dirige-se especificamente à hipótese de prova nova, não abrangendo outras matérias relacionadas, por exemplo, à violação manifesta de norma jurídica, como no caso de possível desproporcionalidade das penas aplicadas em sede de ação de improbidade e não impugnadas a tempo e modo.
Nesse sentido, veja-se relevante julgado do Tribunal Regional Federal da 2a Região:
“AÇÃO RESCISÓRIA. TRIBUTÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: INCISOS VI E VII DO ART. 966 DO CPC. DECADÊNCIA DO DIREITO À RESCISÃO DE DECISÃO JUDICIAL. SIGNIFICADO JURÍDICO DE “PROVA NOVA” PARA FINS DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA.
1. A Autora defende o argumento segundo a qual o acórdão rescindendo, ao negar provimento ao recurso de apelação interposto nos autos dos embargos à execução fiscal, tomou como lastro probatório documentos falsos, e por isso deve ser desconstituído. E esse fato - falsidade documental - encontra-se plenamente demonstrado em prova nova, representada em inquérito policial. Com efeito, postula, assim, pela rescisão da decisão judicial em epígrafe, fundamentando seus argumentos nos incisos VI e VII do art. 966 do CPC. Requer, ainda, no exercício do juízo rescissorium, que o caso tratado nos indigitados embargos à execução sejam julgados e acolhidos, anulando-se os créditos tributários exigidos pela Fazenda Nacional.
2. Nos termos do art. 975, caput, do CPC, o direito à rescisão se extingue em dois anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Em regramento especial, o §2o do mesmo dispositivo prescreve que, se a ação rescisória for fundada no inciso VII do art. 966 (prova nova), o termo inicial do prazo será a data de descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de cinco anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. No caso, o trânsito em julgado da decisão rescindenda ocorreu em 17/02/2016, e o ajuizamento desta ação rescisória, em 06/06/2018. Portanto, houve o decurso do prazo decadencial de dois anos estabelecido no caput do art. 975 do CPC, exatamente em relação ao pedido fundado no inciso VI do art. 966 do Código. Isso porque o prazo estendido previsto no § 2o do art. 975 está dirigido especificamente à hipótese em que o pleito rescisório tenha como fundamento prova nova. Dessa forma, impõe-se reconhecer a decadência do direito à rescisória no tocante do pedido fundado na alegação de falsidade documental.
3. (...).
4. Inadmitida a ação rescisória fundada no inciso VII do art. 966 do CPC e declarada a decadência do pedido autoral fundado no inciso VI do art. 966 do CPC”. (TRF2 - 2a Seção Especializada, AR 0005982-70.2018.4.02.0000, Rel. Des. Federal Theophilo Antonio Miguel Filho, Disp. e-DJF2R de 15/05/2019. INFOJUR No 233). Grifei.
Logo, não há falar-se que esta relatora teria ignorado a regra inserta no art. 322, §2o, do CPC, relativamente à interpretação do pedido do requerente, que teria abrangido a desproporcionalidade das penas aplicadas na decisão rescindenda. Primeiro, porque tal preceito não isenta o requerente, por meio de seu advogado, de fazer pedido certo e determinado (art. 322, caput, e 324, caput, do CPC), máxime porque o julgador não pode “proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”. (art. 492, CPC). Segundo, porque as alegações desenvolvidas pelo requerente quanto à desproporcionalidade das penas aplicadas não estão intrinsecamente ligadas ao permissivo do art. 966, VII, do CPC, o que, só por si, independentemente da correção ou incorreção do argumento, já é suficiente para concluir pela impertinência das mesmas e pela desnecessidade de fundamentação expressa pelo julgador.
No mais, mantém-se os fundamentos adotados para o indeferimento da tutela de urgência na decisão constante do Id 49031510, pois ausente fato novo juridicamente relevante para a sua reconsideração no caso concreto, não podendo ser assim considerado a candidatura do requerente a cargo eletivo, pois, a par de inovação argumentativa, permanece hígida a ausência, neste momento processual, do requisito relativo à probabilidade do direito invocado nos autos.
Posto isso, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado por Meraldo Figueiredo Sá, recebendo o pleito, contudo, como recurso de agravo interno e determinando a intimação do requerido-agravado para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC.
3. Publique-se e cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora